Tribunal: TJDFT
Processo: 0728839-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação cível. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Indeferimento da petição inicial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentada na ausência de emenda à petição inicial, conforme determinado pelo juízo de origem, em razão de inconsistências na composição do polo passivo e na proposta de plano de pagamento apresentada.
II. Questão em discussão
2. O descumprimento dos requisitos previstos no art. 104-A e seguintes, do CDC acarretam o indeferimento da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. O art. 104-A do CDC exige que a ação de repactuação de dívidas contemple todos os credores das dívidas de consumo, sendo inviável a omissão de qualquer deles na composição do polo passivo.
4. A jurisprudência é unânime ao considerar que o descumprimento da ordem de emenda da petição inicial impõe o indeferimento da exordial, nos termos do art. 321 do CPC, especialmente quando se trata de falha que inviabiliza a formação regular da relação processual.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 330, IV, e 485, I; CDC, arts. 104-A, 104-B e 104-C. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0743649-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8.a Turma Cível, j. 23.10.2023; TJDFT, Acórdão 1695148, 07415418320228070016, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 26.4.2023; Acórdão 1701131, 0719878-20.2022.8.07.0003, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de j. 11.05.2023.